Tribunal: TJSP
Processo: 2016430-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel comercial - Ação de execução de título extrajudicial contra locatário e fiadora - Penhora de imóvel da fiadora - Decisão de primeiro grau que deixa de apreciar pedido de impenhorabilidade em razão de a alegação ter sido anteriormente rejeitada em sentença que julgou improcedentes os embargos - Agravo interposto pela fiadora executada - Controvérsia dirimida na

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel comercial - Ação de execução de título extrajudicial contra locatário e fiadora - Penhora de imóvel da fiadora - Decisão de primeiro grau que deixa de apreciar pedido de impenhorabilidade em razão de a alegação ter sido anteriormente rejeitada em sentença que julgou improcedentes os embargos - Agravo interposto pela fiadora executada - Controvérsia dirimida na sentença proferida nos autos dos embargos - Interposição de apelação - Recurso ainda não encaminhado ao Tribunal - Questionamento em duplicidade - Inadmissibilidade - Agravo não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2016430-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SEILA APARECIDA
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO UNIVERSO
PALACE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016430-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16.471
2
VOTO No 16.471
AGRAVO No 2016430-95.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SEILA APARECIDA MIRANDA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO UNIVERSO PALACE
INTERESSADO: FERNANDO MIRANDA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: PAULO SÉRGIO MANGERONA
PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel comercial - Ação de execução
de título extrajudicial contra locatário e fiadora - Penhora de imóvel da
fiadora - Decisão de primeiro grau que deixa de apreciar pedido de
impenhorabilidade em razão de a alegação ter sido anteriormente
rejeitada em sentença que julgou improcedentes os embargos - Agravo
interposto pela fiadora executada - Controvérsia dirimida na sentença
proferida nos autos dos embargos - Interposição de apelação - Recurso
ainda não encaminhado ao Tribunal - Questionamento em duplicidade -
Inadmissibilidade - Agravo não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
(fl. 105) que deixou de apreciar o pedido de impenhorabilidade de imóvel.
Recorre a coexecutada alegando, em resumo, que “no
presente caso em tela deve ser considerado que a executada, ora Agravante, como dona do imóvel
residencial (matrícula no 112.887 do Registo de Imóveis da Praia Grande) objeto de penhora determinada
pela decisão agravada, é idosa e de precária condição financeira. Conforme documentos anexos, a
Agravante (Sra. Seila Aparecida) tem 68 anos, e é o único imóvel que possui” e deve ser
reconhecida a impenhorabilidade, por ser o único imóvel que possui e o
objeto da locação ser imóvel comercial. Afirma que “no conflito entre o direito ao
crédito executado e à moradia, notadamente este último é que deve ser homenageado, haja vista que o
crédito, neste caso, vai a quem detém patrimônio e não corre risco de ser submetido a qualquer risco, pois
estamos diante de uma LOCAÇÃO COMERCIAL. Cumpre salientar, que o imóvel da Av. Presidente
Humberto de Alencar Castelo Branco, no 3605 apto. 13 A, Vila Leonor, CEP: 0704170, não é de
propriedade da Agravante Seila Aparecida Miranda, e sim de um de seus filhos, conforme demonstrado
documento anexo”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 108).
O agravado não apresentou resposta.
É o relatório.
Rejeita-se o pedido de suspensão do julgamento do
presente recurso (fl. 127), considerando as manifestações do exequente em
primeiro grau dando conta do descumprimento do acordo celebrado pelas
partes (fls. 306/307 e 310 de origem).
Em síntese, o agravado propôs ação de execução de título
extrajudicial contra a agravante (fiadora) e Fernando Miranda (locatário)
fundado em contrato de locação de imóvel comercial celebrado em junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016430-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16.471
3
2015 (fls. 34/40).
Quando da entrega das chaves ao locador foi apurada
dívida no valor de R$ 2.031,21 (dois mil e trinta e um reais e vinte e um
centavos)
Citados, os executados não pagaram o débito.
O exequente requereu então a penhora do imóvel objeto
da matrícula no 112.877 do Registro de Imóveis da Comarca de Praia Grande,
deferida e lavrada por termo (fl. 49).
A agravante opôs embargos à execução, processo no
1020706-86.2019.8.26.0562, julgados improcedentes por sentença proferida
em 24 de outubro de 2019, tendo a embargante interposto apelação ainda não
encaminhada ao Tribunal.
Na sentença de improcedência dos embargos o juízo de
primeiro grau reconheceu que não houve exoneração da obrigação da
agravante como fiadora (“não há como acolher a tese relativa à exoneração da embargante, uma
vez que ausente qualquer prova contundente neste sentido. Vale recordar que, a mera manifestação verbal
da intenção da fiadora se exonerar de sua obrigação não atende aos requisitos legais necessários à
efetivação do ato. Com efeito, a exoneração da fiança deve se aperfeiçoar por meio de notificação
extrajudicial enviada por escrito ao locador, respondendo a fiadora por eventuais débitos que se
constituírem no prazo de 120 dias subsequentes à data de recebimento da notificação (artigo 40, X, Lei
8.245/90). Não cumprida tal formalidade, não há como se reconhecera exoneração da fiadora da obrigação
assumida em contrato”), bem como afastou a alegação de impenhorabilidade do
imóvel (“inviável reconhecer, por fim, a impenhorabilidade do bem oferecido como garantia da locação
pela embargante. Em que pese a comprovação do imóvel penhorado ser o único bem de raiz da embargante,
a garantia prestada às fls. 52/66 obriga a fiadora a responder solidariamente pelos débitos decorrentes da
relação locatícia, não lhe sendo permitido beneficiar-se da proteção conferida ao bem de família, diante da
vedação prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 (...)”) (fls. 119/125 dos embargos à
execução).
A agravante apresentou manifestação nos autos da ação de
execução impugnando novamente a penhora (fls. 52/58), sobrevindo a
decisão agravada: “Fls. 187: A questão sobre a impenhorabilidade do bem já foi apreciada nos
embargos à execução julgado improcedente. Por conta disso, deixo de apreciar o pedido. Ademais, em que
pese haja recurso pendente de julgamento no referido embargos, verifica-se a ausência do efeito suspensivo
nos termos do art. 1012, III do CPC. Nesse sentido, prossiga-se na execução, devendo a executada se
manifestar sobre a avaliação do imóvel de fls. 237/238”.
O presente agravo não comporta conhecimento uma vez
que a controvérsia já foi dirimida na sentença supra aludida.
Inadmissível a duplicidade do questionamento à validade
da penhora, cabendo acrescentar que a decisão de primeiro grau que nos
embargos à execução afastou a alegação de impenhorabilidade será objeto de
apreciação em segundo grau por ocasião do julgamento da apelação lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016430-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16.471
4
interposta pela aqui agravante.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator